Tribunal: TJDFT
Processo: 0711846-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711846-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GULART REPRESENTANTE LEGAL: MARIA HONORATA DA ANUNCIACAO AGRAVADO: JURACI FERREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao MP para manifestação (art.178, II, CPC). Após, retornem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator